Tribunal: TJES
Processo: 0003461-44.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003461-44.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VITOR HUGO VITORIO PINHEIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 0003461-44.2024.8.08.0000

PACIENTE: VITOR HUGO VITORINO PINHEIRO

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA PLANTÃO – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE USO RESTRITO. GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Vitor Hugo Vitorino Pinheiro, buscando a revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo de Viana – Plantão – Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas) e no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), em concurso material (art. 69 do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de ilegalidade na fundamentação da prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos imputados, evidenciada pela expressiva quantidade de drogas apreendidas e pela natureza do armamento encontrado.
4. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam, por si sós, a necessidade de segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

5. As medidas cautelares previstas nos artigos 319 e 320 do CPP não se mostram suficientes diante do risco de reiteração delitiva e da gravidade dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

"A primariedade e condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade de prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP."

"A gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade de droga e pela natureza do armamento apreendido, justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 605.532/MT.

ACÓRDÃO
V
ISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda [nome da Câmara/Seção vinculada ao Relator] do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
denegar a ordem
nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 0003461-44.2024.8.08.0000

PACIENTE: VITOR HUGO VITORINO PINHEIRO

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA PLANTÃO – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Vitor Hugo Vitorino Pinheiro
,
com o objetivo de revogar a prisão preventiva decretada pelo Juízo de Viana – Plantão – Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas) e no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), em concurso material (art. 69 do Código Penal).

Sustenta a impetrante a inidoneidade dos fundamentos em que se baseia a prisão preventiva do paciente, os quais seriam inaptos a sustentá-la, sobretudo quando consideradas suas condições pessoais favoráveis.

Todavia, no caso em apreço,
a
concessão
da ordem

não se mostra cabível, posto que também não se verifica patente ilegalidade apta a desconstituir o ato judicial impugnado.
Explico.

Conforme o decreto prisional, a prisão foi fundamentada na
garantia da ordem pública
, em razão da gravidade concreta dos delitos imputados, especialmente pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos e pela natureza do armamento encontrado. Assim, restou evidenciado o
fumus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e o
periculum libertatis
(risco de reiteração delitiva e necessidade de acautelar a ordem pública).

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita
, por si só, não afastam a necessidade de prisão preventiva quando devidamente demonstrados os requisitos legais para sua decretação (STJ, HC 605.532/MT).

Considerando a gravidade concreta dos crimes, especialmente pelo contexto do tráfico de drogas e da utilização de armamento de uso restrito, entende-se que as medidas previstas nos artigos 319 e 320 do CPP seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Assim, a aplicação de medidas menos gravosas não se mostra adequada ao caso concreto.

Em que pese o argumento do impetrante sobre a suposta insuficiência de fundamentação do decreto prisional, observa-se que o magistrado de primeiro grau fundamentou adequadamente a necessidade da segregação cautelar, com base nos elementos colhidos nos autos. Ressalta-se que o juízo originário encontra-se mais próximo dos fatos, o que justifica o princípio da confiança em suas decisões.

Pelas razões expostas
,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)